Tribunal: TJMT
Processo: 1038171-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038171-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (EMBARGANTE), DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CHAPADA DOS GUIMARAES MT - CNPJ: 01.339.466/0001-89 (EMBARGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (EMBARGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO DECLARADA AO OFICIAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que, em exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade da citação de diretório partidário e a ilegitimidade passiva de seu ex-representante. A embargante alega omissão quanto ao art. 248, § 2º, do CPC, à validade da citação no endereço contratual, à análise da prova de renúncia, bem como contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo, subsidiariamente, prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 248, § 2º, do CPC e à validade da citação no endereço indicado; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prova de renúncia e impugnação específica; (iii) determinar se há contradição ou obscuridade na fundamentação acerca da relevância da renúncia; (iv) verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao afirmar que a declaração expressa de ausência de poderes de representação, prestada ao Oficial de Justiça no momento da diligência, invalida a citação e afasta a teoria da aparência.

4 - A indicação de endereço vinculado ao diretório não valida o ato citatório quando há informação inequívoca de ausência de poderes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

5 - A validade da citação deve ser aferida com base na realidade fática no momento da diligência, tornando irrelevantes formalidades administrativas relativas à renúncia para esse fim específico.

6 - A referência à renúncia possui caráter meramente contextual e não integra a ratio decidendi, afastando a alegação de contradição.

7 - Não há omissão ou obscuridade substancial, mas apenas necessidade de esclarecimento quanto à premissa central da decisão, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos.

8 - O erro material consistente na expressão “decisão embargada” em vez de “decisão agravada” configura inexatidão objetiva passível de correção.

9 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A declaração expressa de ausência de poderes de representação ao Oficial de Justiça afasta a teoria da aparência e invalida a citação, ainda que realizada em endereço vinculado à pessoa jurídica.

2. A validade do ato citatório deve ser aferida com base na realidade fática da diligência, sendo irrelevantes formalidades administrativas externas.

3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito e apenas corrigem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Erro material no acórdão pode ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
., em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade da citação do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira em Chapada dos Guimarães/MT e a ilegitimidade passiva de seu ex-representante.

Em suas razões (id. 363146862), a embargante aponta vícios no julgado, alegando omissão quanto ao enfrentamento do art. 248, § 2º, do CPC e da circunstância de a citação ter sido realizada no endereço fornecido pelo próprio Diretório no contrato;

Sustenta e existência de omissão quanto à impugnação específica da prova de renúncia e à prova contrária juntada aos autos;

Aduz a existência de contradição e obscuridade na fundamentação, que ora dispensa formalidades da renúncia, ora a utiliza como fundamento decisório;

Afirma que o acordão incorreu em erro material ao consignar "decisão embargada" quando deveria ser "decisão agravada".

Subsidiariamente, requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e, caso sanados os vícios, a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a validade da citação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia posta, delimitando com precisão a ratio decidendi, consistente na invalidação do ato citatório em razão da declaração expressa, no momento da diligência, de ausência de poderes de representação pelo recebedor, circunstância que afasta a aplicação da teoria da aparência e compromete a formação válida da relação processual.

Quanto à alegada omissão relativa ao art. 248, § 2º, do CPC
, não vislumbro o vício apontado.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que a diligência ocorreu em endereço vinculado ao diretório partidário, porém consignou que tal circunstância não é suficiente para validar o ato, diante da informação inequívoca prestada ao Oficial de Justiça acerca da ausência de poderes de representação.

Assim, houve enfrentamento adequado da questão jurídica central, sendo desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

De igual modo, não há omissão quanto à impugnação da prova de renúncia.

O julgado adotou fundamento claro no sentido de que a validade da citação deve ser aferida à luz da realidade fática constatada no momento da diligência, reputando irrelevantes, para esse fim, eventuais formalidades administrativas relativas à renúncia.

Trata-se, portanto, de opção fundamentada do órgão julgador, que afasta a alegação de ausência de prestação jurisdicional.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão da embargante, sob o rótulo de omissão, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Quanto à alegada contradição e obscuridade,
a embargante aponta contradição entre afirmar que formalidades administrativas são irrelevantes e utilizar a renúncia como fundamento para invalidar a citação, o que ensejaria dúvida objetiva acerca da premissa decisória efetivamente adotada pelo acórdão.

Entretanto, conforme já consignado, a premissa decisória central reside na declaração expressa de ausência de poderes no momento da diligência.

A referência à renúncia, no acórdão embargado, ostentou caráter meramente contextual, destinada a evidenciar a existência de elementos nos autos indicativos de sua ocorrência, não constituindo, todavia, o fundamento determinante do decisum.

O núcleo decisório assentou-se, de forma inequívoca, na quebra da teoria da aparência pela declaração expressa prestada ao Oficial de Justiça, circunstância suficiente, por si só, para infirmar a validade da citação.

Nesse contexto, não há contradição em afirmar a irrelevância de formalidades administrativas, pois a higidez do ato citatório não se subordina à verificação do cumprimento de exigências perante órgãos externos, mas à realidade fática constatada no momento da diligência.

De todo modo, reconheço que a redação do acórdão embargado não se mostrou suficientemente precisa, o que ensejou obscuridade passível de saneamento.

Acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para esclarecer que a premissa decisória central é a declaração expressa de ausência de poderes apresentada ao Oficial de Justiça no momento da diligência, a qual, por si só, afasta a incidência da teoria da aparência e conduz à invalidação da citação.

A regularidade formal da renúncia perante órgãos administrativos revela-se irrelevante para o juízo de validade do ato citatório, embora possa assumir pertinência em outras esferas jurídicas.

Reitera-se, por fim, que a menção à renúncia no acórdão embargado teve caráter estritamente contextual, não integrando a ratio decidendi do julgado.

Quanto ao erro material
, assiste razão à embargante.

Na tese final do acórdão constou a expressão “mantida a higidez da decisão embargada”, quando o correto seria “decisão agravada”, por se tratar de julgamento de Agravo de Instrumento.

Cuida-se de inexatidão objetiva, passível de correção pela via dos embargos de declaração, sem qualquer repercussão no mérito do julgado.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, para:

(i)

corrigir erro material no dispositivo, substituindo “decisão embargada” por “decisão agravada”;

(ii)

esclarecer que a premissa decisória central é a declaração expressa de ausência de poderes ao Oficial de Justiça, suficiente para afastar a teoria da aparência e invalidar a citação, independentemente de formalidades administrativas;

(iii) afastar a alegada contradição, porquanto a irrelevância de formalidades refere-se à desnecessidade de verificação perante órgãos externos, prevalecendo a realidade fática da diligência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026